Tribunal: TJPA
Processo: 0847156-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14140 - Eletrônico
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847156-22.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0847156-22.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

EMBARGADO(A): BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE RECURSAL E MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELOS ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. CONTRATO POR ESTIMATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Pará Segurança e Transporte de Valores Ltda. contra acórdão que deu provimento à Apelação do Banpará para julgar improcedente pedido de indenização por supressão contratual. A Embargante alega omissão quanto à admissibilidade da apelação, sustentando sua intempestividade sob o argumento de que os embargos na origem não interromperam o prazo, e omissão quanto à aplicação do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (limite de 25% de supressão).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não declarar a intempestividade da apelação e se deixou de analisar a incidência do limite legal de supressão contratual em contratos por estimativa.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração opostos em primeiro grau, quando tempestivos e revestidos das formalidades legais, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (art. 1.026, CPC). O fato de terem sido rejeitados por visarem rediscussão não retira o efeito interruptivo, salvo se fossem intempestivos ou manifestamente incabíveis, o que não ocorreu. 4. Quanto ao mérito, o acórdão fundamentou expressamente que, em contratos por estimativa, o pagamento é devido por serviço executado, afastando a incidência da regra de supressão de 25% (Lei 8.666/93) como garantia de faturamento mínimo. A pretensão da embargante configura mera tentativa de rediscussão do julgado, vedada nesta via.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo para a interposição de recurso de apelação, ainda que não acolhidos quanto ao mérito. 2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026; Lei nº 8.666/93, art. 65, §1º.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05/02/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ESTIMATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES NÃO DECORRENTES DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, reconhecendo o direito da autora ao ressarcimento correspondente a 75% do valor estimado do contrato administrativo nº 106/2019, celebrado entre as partes para prestação de serviços de transporte e custódia de numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de demonstração documental dos investimentos e do nexo causal;
(ii) estabelecer se a contratada faz jus a indenização decorrente da frustração de receitas em contrato por estimativa, à luz do suposto desequilíbrio econômico-financeiro provocado por redução dos pagamentos mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois a inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando causa de pedir clara e coerente com os pedidos, não havendo vício formal que impeça o exame do mérito.

A ausência de documentos para comprovação dos investimentos alegados pela autora não configura inépcia, mas matéria de prova a ser enfrentada na fase instrutória, nos termos dos arts. 373, I, e 434 do CPC.

O contrato nº 106/2019 celebrado entre as partes tem natureza estimativa, conforme expressamente previsto no instrumento contratual e no Termo de Referência, prevendo pagamento apenas pelos serviços efetivamente prestados, vedando o faturamento por viagens ou atividades não executadas.

A cláusula que limita os pagamentos aos serviços realizados afasta a aplicação do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, pois esse dispositivo se aplica exclusivamente a contratos com quantitativos previamente definidos, não sendo compatível com ajustes por estimativa.

Não há direito subjetivo ao recebimento integral do valor global do contrato por parte da contratada, sendo o montante ali previsto mera expectativa de remuneração, que depende da efetiva execução e comprovação dos serviços.

A contratada assumiu expressamente os riscos inerentes à variação da demanda ao aderir às cláusulas do contrato, que previam a possibilidade de não execução de parte dos serviços projetados em razão de fatores operacionais da Administração.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não encontra respaldo probatório nos autos, tampouco foi demonstrada correlação direta e exclusiva entre os custos com seguro e as obrigações contratuais firmadas com o Banpará.

A indenização por danos materiais exige comprovação inequívoca do prejuízo efetivo, não se admitindo presunção de dano com base em expectativas frustradas de faturamento, conforme o disposto no art. 944 do Código Civil.

A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do próprio TJPA, tem reiterado que contratos administrativos por estimativa não geram obrigação de pagamento por valores não executados, tampouco ensejam direito a indenização por suposta supressão contratual.

O julgamento de primeiro grau, ao condenar o Banpará com base em cláusula não invocada expressamente pela parte autora e em parâmetros indenizatórios sem respaldo probatório, extrapolou os limites da demanda e da prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para reformar integralmente a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais ajuizada por PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que apresenta causa de pedir clara e compatível com os pedidos, mesmo sem prova documental exaustiva, não é inepta. Preliminar Rejeitada.

Contratos administrativos por estimativa não conferem à contratada direito ao recebimento integral do valor previsto, sendo válida a cláusula que condiciona o pagamento à efetiva execução dos serviços.

A frustração de expectativa de faturamento, por si só, não configura inadimplemento contratual nem gera direito à indenização por dano material.

O limite de 25% previsto no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993 não se aplica a contratos com objeto estimativo.

A indenização por dano material exige prova concreta do prejuízo, sendo inadmissível sua presunção com base apenas em investimentos realizados pela contratada.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a preliminar de intempestividade da Apelação interposta pelo Banpará.

Sustenta que os Embargos de Declaração opostos na origem não foram conhecidos por ausência de pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, segundo jurisprudência do STJ, não teriam o condão de interromper o prazo recursal, tornando a Apelação extemporânea.

Subsidiariamente, no mérito, aduz omissão quanto à aplicação literal do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, argumentando que a supressão contratual superior a 25%, mesmo em contratos por estimativa, é ilegal e viola o princípio da legalidade estrita. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para declarar a intempestividade do apelo ou reformar a decisão para manter a sentença de primeiro grau.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pela rejeição dos embargos, defendendo a tempestividade da Apelação sob o argumento de que os aclaratórios de origem foram tempestivos e preenchiam os requisitos legais, interrompendo o prazo recursal. Quanto ao mérito, sustenta que não há omissão, mas mera tentativa de rediscussão da matéria, uma vez que o acórdão fundamentou expressamente a inaplicabilidade do limite de 25% aos contratos por estimativa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à admissibilidade do Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará, alegando que este seria intempestivo sob o argumento de que os Embargos de Declaração opostos na origem não teriam interrompido o prazo recursal. Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação literal do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, defendendo a tese de que a supressão contratual superior a 25% é ilegal.

No caso concreto, não se verifica os vícios apontados no julgado.

Primeiramente, afasto a tese de intempestividade do recurso de apelação. A alegação de que os Embargos de Declaração opostos em primeiro grau não interromperam o prazo recursal não prospera. Conforme se depreende dos autos, os aclaratórios manejados na origem foram tempestivos e preenchiam os requisitos formais de admissibilidade. O fato de o juízo
a quo
ter considerado que as razões ali expostas visavam à rediscussão do mérito e, portanto, não se enquadravam nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, implica que os embargos foram, no mérito recursal, desprovidos, e não considerados incabíveis, intempestivos ou inadmissíveis na sua origem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, quando tempestivos, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC. Portanto, operou-se regularmente a interrupção do prazo, sendo a Apelação interposta tempestivamente após a publicação da decisão que rejeitou os aclaratórios, tendo sido, inclusive, certificado pela Secretaria competente.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação literal do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e a tese de ilegalidade da supressão contratual superior a 25%, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e afastada no Acórdão embargado.

A decisão colegiada foi expressa ao consignar que o contrato em questão possui natureza estimativa ("por demanda"), modalidade na qual o pagamento é condicionado à efetiva execução dos serviços. O julgado fundamentou que a regra do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que veda supressões unilaterais superiores a 25% do valor inicial atualizado, aplica-se a contratos com quantitativos fixos e determinados, não sendo compatível com ajustes por estimativa onde a remuneração depende da demanda real.

O Acórdão esclareceu que, de acordo com o entendimento da jurisprudência dominante, "a cláusula que limita os pagamentos aos serviços realizados afasta a aplicação do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993" e que "não há direito subjetivo ao recebimento integral do valor global do contrato". Portanto, o Tribunal enfrentou a tese da embargante e decidiu de forma fundamentada pela inaplicabilidade do limite legal de supressão ao caso concreto, tratando-se a irresignação atual de mera insatisfação com a interpretação jurídica adotada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026